Tribunal: TJES
Processo: 5024301-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024301-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELESTE DO CARMO DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024301-17.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDA:
CELESTE DO CARMO DE FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PARA CUSTEIO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade do débito de R$ 100,32; condenar o requerido à restituição, na forma simples, da quantia de R$ 100,32; e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A lide decorre da cobrança de tarifas de manutenção e encargos em conta corrente que se encontrava sem movimentação espontânea da consumidora, culminando na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, esclarecimentos sobre a natureza do SCR/Sisbacen, alegando não constituir cadastro de negativação. No mérito, defende a regularidade das cobranças ante a ausência de encerramento formal da conta no período anterior a setembro de 2025, a inexistência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a ausência de prova do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

O cerne da questão não reside apenas na prova da formalização do encerramento, mas na constatação de que a conta corrente não possuía movimentação pelo consumidor por período considerável.

5.

Da análise do conjunto probatório, especialmente os extratos bancários, verifica-se que a conta não possuía movimentação de crédito há longo período, sendo o saldo devedor composto exclusivamente por tarifas de pacote de serviços ("AD TAR PACOTE SERV") e encargos de limite de crédito ("ADIANT CONTA") utilizados para cobrir tais taxas.

6.

A manutenção de cobranças de tarifas em conta manifestamente inativa, sem a devida informação ou notificação à consumidora hipossuficiente, viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.337.002/RS), a ausência de encerramento formal não legitima a cobrança indefinida de taxas que oneram o consumidor sem a contraprestação de serviços efetivos.

7.

A instituição financeira tem o dever de monitorar a inatividade e, após longo período sem depósitos ou saques, suspender a incidência de encargos que apenas oneram o consumidor sem a contraprestação de serviço real. A restituição na forma simples (R$ 100,32) é devida, uma vez que a cobrança foi declarada inexigível e o pagamento foi realizado sob a coação da iminente negativação.

8.

No que tange à alegação sobre o SCR, observa-se que a sentença fundamentou a condenação na anotação negativa junto ao Serasa, devidamente comprovada nos autos (ID. 18686596). Ademais, a jurisprudência consolidada equipara a inscrição indevida no SCR a registro desabonador para fins de configuração de dano moral.

9.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito, a negativação do nome da recorrida configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)